Tribunal: TJMT
Processo: 1039369-92.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039369-92.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DORSELINA BETTINI DE ARAUJO - CPF: 922.030.191-15 (RECORRENTE), JOAO RODRIGO EZEQUIEL - CPF: 953.880.521-68 (ADVOGADO), CAROLINE BETTINI DE ARAUJO - CPF: 003.378.441-86 (RECORRENTE), WELLINGTON BETTINI DE ARAUJO - CPF: 706.514.421-68 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1039369-92.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente:
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A
.

Recorridas:
CAROLINE BETTINI DE ARAUJO
, DORSELINA BETTINI DE ARAUJO e WELLINGTON BETTINI DE ARAUJO
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/02/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PRESENÇA DE ANIMAL NA PISTA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.955,00 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais. A recorrente sustenta, preliminarmente, a inaplicabilidade do entendimento firmado no REsp 1.908.738/SP (Tema 1.122) antes do trânsito em julgado. No mérito, requer a reforma da sentença para afastar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a tese firmada no REsp 1.908.738/SP (Tema 1.122) pode ser aplicada antes do trânsito em julgado;

(ii) verificar a configuração dos danos morais decorrentes do acidente causado pela presença de animal na pista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do entendimento firmado em recurso representativo de controvérsia não depende do trânsito em julgado do acórdão, bastando o julgamento de mérito pelo órgão de uniformização, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes da presença de animais na pista, independentemente da existência de culpa, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Lei das Concessões.

O dano material restou comprovado nos autos, sendo devida a indenização fixada na sentença.

A condenação por danos morais deve ser afastada, pois a mera ocorrência do acidente e a privação temporária do veículo não configuram, por si sós, dano extrapatrimonial. Não há prova de abalo psíquico relevante ou de violação à dignidade da vítima.

O falecimento do pai dos recorridos decorreu de COVID-19, não guardando relação com o acidente, conforme consta do boletim de ocorrência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a indenização por danos materiais.

Tese de julgamento:

O entendimento firmado em recurso repetitivo pode ser aplicado antes do trânsito em julgado, bastando o julgamento de mérito pelo órgão de uniformização.

As concessionárias de rodovias respondem objetivamente pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais na pista, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.

A configuração de dano moral exige a comprovação de efetiva violação à dignidade da vítima, não sendo presumida em casos de acidente de trânsito sem vítimas e sem abalo psíquico relevante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o, VIII; CDC, art. 14; Lei no 8.987/1995, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.908.738/SP (Tema 1.122), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.08.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento do valor
de R$ 5.955,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais) a título de danos materiais; e ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

A recorrente alega, preliminarmente, a inaplicabilidade do acórdão do Resp 1.908.738/SP (Tema 1.122) antes do trânsito em julgado. No mérito, postula a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, menciona-se que não é preciso aguardar o trânsito em julgado do acórdão que analisa a matéria do recurso representativo para aplicar a tese firmada, mas, somente, o julgamento de mérito pelo órgão de uniformização. Esse entendimento visa garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, dispensando a espera pelo transito em julgado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO TEMA 1.122 DO STJ. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE A DISPENSA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto com o objetivo de sobrestar o julgamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.122 do STJ, que versa sobre a responsabilidade das concessionárias de rodovias por acidentes causados pela presença de animais na pista. 2. Jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que o sobrestamento não exige o trânsito em julgado do recurso paradigma, sendo suficiente o julgamento de mérito pelo órgão de uniformização. 3. Agravo interno desprovido. (N.U 1010116-66.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA EROTIDES KNEIP, Órgão Especial, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024)

Desse modo, rejeito a preliminar de não aplicação do entendimento firmado no Resp 1.908.738/SP (Tema 1.122) antes do trânsito em julgado.

Da análise dos autos, verifica-se que os reclamantes são herdeiros de Nelson Antônio de Araújo e postulam indenização por danos morais materiais decorrentes do acidente de trânsito que o
de cujus
sofreu enquanto trafegava pela rodovia
BR-364, na altura do Km 443, por volta das 20h45, do dia momento que colidiu com um animal na pista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações dos recorridos e da hipossuficiência deles, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte promovida a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, aplica-se a responsabilidade objetiva e todos os princípios protetivos na integralidade.

Seguindo esta linha, a jurisprudência do c. STJ firmou o entendimento de que as concessionárias respondem objetivamente pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais nas pistas de rolamento, independentemente de culpa, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a Lei das Concessões.

A propósito, confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS POR ACIDENTES CAUSADOS PELO INGRESSO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NA PISTA DE ROLAMENTO (TEMA 1.122). RESPONSABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PADRÕES DE SEGURANÇA PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. INSUFICIÊNCIA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DA SOLIDARIEDADE E DA PRIMAZIA DO INTERESSE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos casos de reparação de danos oriundos de acidentes causados pelo ingresso de animais domésticos nas faixas de rolamento das rodovias objeto de contrato de concessão. 2. A concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos sofridos pelo usuário, sem prejuízo da observância dos padrões mínimos de segurança previstos no contrato, sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa
.

3. O princípio da primazia do interesse da vítima, decorrente do princípio da solidariedade, impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietáriodo animal cujo ingressona rodovia causou o acidente.

4. O dever de fiscalização dos entes públicos não afasta a responsabilidade civil das concessionárias, nos termos do art. 25 da Lei das Concessões.

5. Tese fixada: "As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.”

(REsp n. 1.908.738/SP, Corte Especial, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 21.8.2024 – destaquei).

À vista disso, após analisar as provas produzidas nos autos, verifico que há indícios suficientes que de o acidente foi causado pela culpa da recorrente, pois não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão de animal na pista de rolamento e, consequentemente, resta configurado o dever de indenização.

O dano material ficou no valor de R$ 9.164,05 (nove mil, cento e sessenta e quatro reais e cinco centavos). Todavia, o
de cujus
teve que pagar o valor de R$ 2.985,00, referente ao título de n. 06, emitido em 26.11.2020, e o valor de R$ 2.970,00, referente a franquia recibo no 016791 (id 155970837).

Sendo assim, os recorridos fazem jus à indenização pelos danos materiais no valor de R$ 5.955,00 (cinco mil novecentos e cinquenta e cinco reais), conforme aplicado na sentença.

No que tange a condenação por danos morais, ela deve ser afastada, pois
a mera ocorrência de um acidente de trânsito e ausência de ressarcimento por parte da ré não ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana,
não havendo abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima dos recorridos, que caracterize o dano extrapatrimonial, ainda
que haja privação do carro por determinado período não caracteriza um dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a prova de situação capaz de ingressar no âmbito dos direitos da personalidade de modo a revelar algum tipo de abalo psíquico/emocional ou constrangimento que atinja a dignidade da pessoa, em grau relevante. Elementos ausentes no bojo destes autos.

Nesse sentido:

E M E N T A - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – DESCABIMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL NA PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – TEMA 1.122 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não demonstrado o caráter protelatório, é de ser afastada a multa arbitrada na sentença integrativa proferida em sede de embargos de declaração e acolhida a preliminar arguida.

2. As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais na pista de rolamento (Tema 1.122 do STJ).

3. Assim, comprovado o nexo de causalidade entre o comportamento omissivo da concessionária, que não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão da pista por animais, e o dano experimentado pelo autor, decorrente do atropelamento de animal que adentrou a rodovia, resta configurada a falha na prestação de serviços e o dever de indenização por danos materiais.

4. Inexiste o dano moral, visto que se trata de acidente de trânsito sem vítimas, em que o autor não comprovou suas alegações no sentido de que o acidente teria extrapolado sua esfera patrimonial.

5. Recurso parcialmente provido.-

(N.U 1017062-15.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024)

Salienta-se que a causa da morte do pai dos recorridos, foi em razão da COVID-19, fato que não guarda relação com o acidente de trânsito, e no boletim de ocorrência confeccionado pela policia rodoviária federal não contém a informação que o senhor Nelson sofreu algum tipo de lesão física.

Portanto, a condenação por danos morais deve ser afastada.

P
elas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025